Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737185-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILTENOR GALDEANO DA SILVA AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GILTENOR GALDEANO DA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0025850-43.2007.8.07.0001), iniciado por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (exequente), rejeitou a impugnação ao bloqueio efetivado via SISBAJUD, apresentada pelo agravante (ID 30872026). Em julgamento colegiado, o recurso foi provido pela eg. 6a Turma Cível (acórdão n° 1409584 – ID 33974897), determinando-se a desconstituição da penhora realizada. Na sequência, a empresa agravada interpôs recurso especial (ID 35120483), em que alega violação aos artigos 4o, 6°, 833, inciso IV, e 835, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como argumenta que o cumprimento de sentença engloba verba honorária, de natureza alimentar, que se encontra na ressalva para a inaplicabilidade da impenhorabilidade legal (artigo 833, inciso X, § 2°, do Código de Processo Civil). Por ocasião do juízo de admissibilidade, o recurso especial foi sobrestado via decisão de ID 3586895, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153), com a finalidade de definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia. Após julgamento do recurso representativo, e considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram conclusos para análise do Recurso Especial, à luz do artigo 1.030, inciso II, e 1.041, do Código de Processo Civil. Intimadas as partes (ID 66534121), o agravante pugna pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso, considerando a declaração de falsidade da assinatura que lhe foi atribuída na 13a alteração contratual da empresa CLASSER ENGENHARIA LTDA EPP, e, subsidiariamente, pede a manutenção da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos, mantidos pelo agravante em conta corrente e aplicação financeira (ID 66592819). Por sua vez, a parte agravada pleiteia o prosseguimento do recurso (ID 67425655). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, frise-se que a questão relativa à ilegitimidade do recorrente já foi objeto de julgamento no agravo de instrumento e não está abrangida no objeto do recurso especial, não podendo ser rediscutida por esta via e neste momento processual, que está restrito ao exame de suposta divergência entre o julgamento do agravo e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.153. Inclusive, tratando-se de fato novo, como destacado na petição de ID 66592819, inviável que sua apreciação se inaugure em grau de recurso. Superado esse ponto, inexiste divergência entre o julgamento alcançado no acórdão n° 1409584 e o entendimento sedimentado no Tema 1.153. A ementa do aresto firmado no julgamento do agravo de instrumento guarda o seguinte teor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO. SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES. A ilegitimidade passiva do agravante foi objeto de análise pelo Juízo de origem, que afastou a tese da ilegitimidade em decisão contra a qual não foram interpostos recursos, estando a matéria decidida de forma definitiva pelo Juízo a quo e acobertada pelo manto da preclusão. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS). Ausentes indícios de fraude ou de abuso de direito, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do saldo poupado pelo devedor, ainda que os valores não estejam em conta poupança. E, no bojo do voto condutor do aresto, colhe-se fundamentação específica no sentido de que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não faz valer a ressalva de impenhorabilidade constante do artigo 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Confira-se: Ademais, ainda que parte do débito diga respeito a honorários advocatícios, filio-me ao entendimento de que, mesmo que possuam natureza alimentar, os honorários advocatícios não se caracterizam como prestação alimentícia e, por essa razão não configuram exceção à regra da impenhorabilidade, estando alcançados pela proteção da impenhorabilidade. A respeito do tema, destaco o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. EQUIPARAÇÃO A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PENDENTE. INVIABILIDADE. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente podem ser objeto de penhora quando para o pagamento de prestação alimentícia, o que se justifica em razão do objetivo de satisfação das necessidades do alimentando. Os créditos relacionados a honorários advocatícios não se equiparam a prestação alimentícia, expressão que deve ser interpretada restritivamente, razão pela qual não podem ser albergados pelo permissivo constante do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Inequívoca, portanto, a impossibilidade da penhora vindicada, considerando que os rendimentos salariais objetivam atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admiti-la a fim a privilegiar o pagamento da dívida em detrimento do mínimo necessário para a existência com dignidade. 3. Inviável o deferimento de penhora no rosto dos autos da execução indicada pelos exequentes/agravantes, considerando que, naquele feito, o devedor/agravado não possui qualquer crédito para ser percebido, o que contraria o disposto no artigo 860 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1277957, 07145745420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, ante os fundamentos acima expostos e do cotejo entre os dados do SISBAJUD (ID 104033152, p.2, origem) e extrato bancário de ID 105004249, origem, verifica-se que os valores constritos revelam-se impenhoráveis. Logo o referido ato constritivo deve ser considerado insubsistente, com a consequente devolução do valor penhorado ao agravante/executado. Com essas considerações, o recurso deve ser provido para reconhecer a impenhorabilidade dos numerários bloqueados em conta corrente (R$627,60) e em aplicação de RDC _ Longo CDI (remanescente), de titularidade do agravante (g.n.) Observe-se que tal entendimento está em consonância com o que restou decidido pela Corte Superior, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024 – g.n.). A rigor, o Tema Repetitivo 1.153 reforça o entendimento proferido no acórdão combatido. Assim, não sendo caso de rejulgamento, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, retornem os autos à d. Presidência desta Corte para análise do Recurso Especial. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator